Tribunal: TJES
Processo: 5002871-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. A. P.
AGRAVADO: MARCELO ASSIS PEPINO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002871-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. A. P.

AGRAVADO: MARCELO ASSIS PEPINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

MIGUEL ALOQUIO PEPINO
, representado por sua genitora Jocastra de Assis Aloquio, em face da r. decisão reproduzida no evento nº 796007, proferida pelo Juízo da Vara de Família de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de alimentos movida em desfavor de
MARCELO ASSIS PEPINO
,
que arbitrou alimentos provisórios, em favor do menor, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente.

A parte recorrente, em suas razões recursais (evento nº 796002), sustenta, em síntese, que
(i)
“o agravado é empresário – documentos anexo possuidor de veículos automotores e imóveis em região de luxo. Enquanto do outo lado, esta a genitora do Agravante, que experimenta situação financeira difícil, por ora trabalhar como assistente de renovação, e tem salário de R$ 1.427,76 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos)” (fl. 04); e que
(ii)
a verba alimentar deve ser fixada em R$ 1.567,50 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 01 e 1⁄2 (um e meio) salário-mínimo vigente, a título de alimentos.

Decisão proferida no evento nº 797160, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo pleiteado pelo recorrente.

Embora intimada, a parte agravada deixou de ofertar contrarrazões, conforme certificado no evento nº 1522826.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1536851, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

MIGUEL ALOQUIO PEPINO
, representado por sua genitora Jocastra de Assis Aloquio, em face da r. decisão reproduzida no evento nº 796007, proferida pelo Juízo da Vara de Família de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de alimentos movida em desfavor de
MARCELO ASSIS PEPINO
,
que arbitrou alimentos provisórios, em favor do menor, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente.

A parte recorrente, em suas razões recursais (evento nº 796002), sustenta, em síntese, que
(i)
“o agravado é empresário – documentos anexo possuidor de veículos automotores e imóveis em região de luxo. Enquanto do outo lado, esta a genitora do Agravante, que experimenta situação financeira difícil, por ora trabalhar como assistente de renovação, e tem salário de R$ 1.427,76 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos)” (fl. 04); e que
(ii)
a verba alimentar deve ser fixada em R$ 1.567,50 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 01 e 1⁄2 (um e meio) salário-mínimo vigente, a título de alimentos.

No que concerne a matéria objeto do presente recurso, cumpre observar que o ser humano, desde a sua concepção e em razão de sua estrutura e natureza, é um ser carente por excelência, incapacitado, até certo período da vida, de produzir os meios necessários para garantir a sua subsistência. Surge, pois, o direito natural de ser nutrido, amparado pelos responsáveis por sua geração
1
.

Em sendo assim, entende-se que os genitores devem assegurar os meios necessários para manter sua prole, ou seja, há um dever natural dos pais sustentarem seus filhos.

O filho menor de idade é dependente de seus pais, pois não dispõe de recursos próprios para manter-se. Como ensina Yussef Cahali
2
: “a incapacidade ingênita de produzir os meios necessários para a manutenção de sua condição humana faz com que se lhe reconheça, por um princípio natural jamais questionado, o superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua geração.”

Nesse diapasão, o Código Civil, em seus artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.703 e 1.724, dispõe, em termos claros, que ambos os cônjuges e companheiros, mesmo na separação judicial, devem garantir o sustento de seus filhos, na proporção de seus bens e rendimentos,
in verbis:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

No tocante à quantificação da verba alimentícia, tem-se por assente a adoção do critério cristalizado no binômio possibilidade/necessidade, o qual deve ser apreciado segundo as peculiaridades do caso concreto, nos termos do artigo
1.694
,
§ 1º
, do Código Civil
3
.

No caso dos autos, o alimentando conta com quase três anos de idade e, sendo este o caso, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o primeiro dos requisitos, qual seja, a necessidade,
deve ser presumido
, o que significa que não depende de comprovação material nos autos.

No tocante à
possibilidade
do agravado, em que pesem as alegações do recorrente quanto a sua grande capacidade financeira, amparadas, principalmente, no fato de o mesmo ser empresário, não identifico nos autos comprovação suficiente sobre os altos rendimentos supostamente percebidos pelo pai do menor.

Isso porque, não consta dos autos nenhum indicativo acerca do efetivo patrimônio do agravado ou de sua renda, mas tão somente a comprovação de que o mesmo integra pessoa jurídica, com mais oito sócios, cujo objeto é a comercialização de seguros e planos de previdência complementar (evento nº 796015).

Por outro lado, não resta esclarecida a periodicidade das despesas aludidas no evento n° 796023, que referem-se a alimentação e vestuário do menor, o que torna temerária a utilização das mesmas como parâmetro para o deferimento da verba mensal a ser adimplida pelo agravado.

Por fim, o próprio agravante afirma que o agravado tem outros filhos, o que reforça a percepção de que a fixação de alimentos levada a efeito em primeiro grau merece subsistir, sem prejuízo de uma possível majoração caso demonstrada uma maior capacidade do genitor.

Nesse mesmo sentido posicionou-se a douta Procuradoria de Justiça por meio do judicioso parecer acostado no evento nº 1536851,
in verbis
:

[...]

Na hipótese dos autos, analisando os documentos que acompanham a exordial, o agravante não logra êxito em comprovar, nesta fase de cognição sumária, que o agravado possui condições de suportar o pensionamento alimentar no montante correspondente a 1,5 salários-mínimos.

Isso porque, embora conste da inicial e das razões instrumentais que o agravado é empresário, possuidor de diversos veículos automotores e proprietário de imóveis de luxo, o agravante não trouxe aos autos provas suficientes a fim de corroborarem suas alegações. Destaca-se que o fato de o agravado constar nos quadros societários da empresa “Liga Vitória Administradora e Corretora de Seguros Ldta”, por si só, não é suficiente para a majoração dos alimentos provisórios, notadamente quando não há informações sobre os reais rendimentos auferidos pelo alimentante.

Além disso, apesar de o recorrente alegar que as despesas com a sua manutenção alcancem a monta de R$ 2.442,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), somente foi juntado ao presente recurso um comprovante de despesa com farmácia. Não se desconhece que as necessidades do menor são presumidas, em razão de não ser capaz de prover, sozinho, o próprio sustento. Todavia, entendo que está ausente, neste momento, a comprovação de que as despesas com a manutenção do menor orbitem no patamar alegado.

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

1
CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos.
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29.

2
CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos.
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 15.

3
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALIMENTOS PROVISÓRIOS

–
MAJORAÇÃO
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A EFETIVA NECESSIDADE DO MENOR
–
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
O alimentando conta com quase três anos de idade e, sendo este o caso, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o primeiro dos requisitos, qual seja, a necessidade,
deve ser presumido
, o que significa que não depende de comprovação material nos autos.

2.
No tocante à
possibilidade
do agravado, não consta dos autos nenhum indicativo acerca do efetivo patrimônio do agravado ou de sua renda, mas tão somente a comprovação de que o mesmo integra pessoa jurídica, com mais oito sócios, cujo objeto é a comercialização de seguros e planos de previdência complementar, o que não se revela suficiente para fins de presunção de seus vencimentos.

3.
Não resta esclarecida a periodicidade das despesas aludidas pelo recorrente, que referem-se a alimentação e vestuário do menor, o que torna temerária a utilização das mesmas como parâmetro para o deferimento da verba mensal a ser adimplida pelo agravado.

4.
O próprio agravante afirma que o agravado tem outros filhos, o que reforça a percepção de que a fixação de alimentos levada a efeito em primeiro grau merece subsistir, sem prejuízo de uma possível majoração caso demonstrada uma maior capacidade do genitor.

5.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.